Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731157-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO, GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES EMBARGADO: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES, MAURICIO UCCI PINHEIRO, PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 27588998 e 27614031), intimem-se os embargados para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos referidos recursos, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator